Tribunal: STF
Processo: RHC 50712
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
- Habeas corpus. - Pretendidas inépcia da denúncia a falta de justa causa para a ação penal. Denúncia que narra a época dos crimes e a participação dolosa do paciente nos fatos. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso de habeas corpus não provido.